Tribunal: TJSP
Processo: 2103766-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que deve prevalecer. Agravante, assistente administrativo, que aufere renda líquida inferior a três salários mínimos, proprietária de único bem imóvel e com movimentações bancárias compatíveis com a benesse. Incapacidade financeira demonstrada. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.